Tribunal: TJMT
Processo: 0013285-18.2012.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013285-18.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ELEMAR AMELIA GONCALVES - CPF: 862.623.191-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), DAYANNE BIZERRA MACCARINI - CPF: 003.627.651-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PROPOSITURA DE DUAS DEMANDAS DIVERSAS PARA PAGAMENTO POR CADA ADMISSÃO - LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO ANULADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO - TEMAS 810/STF E 905/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILIQUIDEZ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Acórdão que, à unanimidade, proveu o apelo interposto e reconheceu a litispendência entre a presente demanda e os autos n. 13286-03.2012.8.11.0015.

2.

Demandas com objeto diverso. Embora coincidentes em partes e pedidos (adicional de antiguidade e merecimento), a servidora possui duas admissões.

3.

Vício existente. Litispendência não configurada.

4.

Propósito recursal para a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 568/99 e 663/2001.

5.

Matéria que já foi apreciada no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.

6.

A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos
(ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pelo Município.

7.

“(...)
Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999
” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).

8.

Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

9.

Arguição de inconstitucionalidade afastada.

10.

No que tange aos consectários legais (juros e correção monetária), a sentença merece ser retificada para adequação aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE (Tema 810/STF) e REsp. 1495146/MG (Tema 905/STJ).

11.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando da liquidação.

12.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elemar Amélia Gonçalves, contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação e reconheceu a litispendência.

Nas razões, a parte Embargante sustenta a ocorrência de erro material e contradição, ao argumento de que o objeto dos autos 13286-03.2012.8.11.0015 é diverso, pois, embora coincidentes em partes e pedidos (adicional de antiguidade e merecimento), aqueles são concernentes à aprovação no concurso público n. 01/2003, com entrada em exercício em 02/02/2004, enquanto que a presente se refere à aprovação no concurso n. 01/2005, com entrada em exercício em 02/05/2005.

Certificada a tempestividade - id. 82303014.

Intimada a manifestar, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
– id. 85978482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022